Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCILENE SOUSA DE OLIVEIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais de n.o 0703858-61.2021.8.07.0011 (ID 33357422), proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. (agravada/ré), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela antecipada para determinar a realização de cirurgia de mamoplastia, como procedimento reparador pós-bariátrica. Alega a agravante (ID 32183401) não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Para tanto, afirma que a crise econômica gerada pela pandemia impactou fortemente o negócio familiar que sustenta o lar da agravante, impossibilitando-a de pagar as custas processuais. Quanto ao mérito em si, narra, em suma, que realizou cirurgia bariátrica e que após o procedimento vem sofrendo “dores, com candidíase por atrito, assaduras, problemas de higiene, e outros sofrimentos físicos, que infligem no seu funcional e emocional, ao não obter a totalidade de sua reparação fisiológica” (ID 33357418, pág. 20). Por isso, alega a necessidade de se submeter à cirurgia de mamoplastia, conforme prescrito pelo médico assistente. Requer, liminarmente, seja concedido o benefício da justiça gratuita e a tutela antecipada para se autorizar o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a decisão liminar. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça matéria de fundo do recurso. Por ocasião da análise do pedido liminar, deferi a antecipação da tutela recursal para conceder à agravada o benefício da gratuidade de justiça e determinar à agravante que autorizasse e custeasse o procedimento cirúrgico reparador pós-bariátrica. Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 34198030). Ao ID 35129292, determinei a suspensão do recurso até o julgamento do referido paradigma, afetado à sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. n.o 1.870.834/SP – 2a Seção (tema 1069), sem prejuízo da tutela provisória concedida. Agravo Interno, em que a parte renova os mesmos argumentos utilizados em contrarrazões (ID 36368396). Contraminuta ao agravo interno (ID 36368396). É o relatório. DECIDO. Conforme verificado no andamento processual, foi prolatada sentença nos autos originais, no 0703858-61.2021.8.07.0011. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que julgou procedentes os pedidos iniciais e resolveu o processo com exame do mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe.